Tribunal: TCU
Processo: 034.621/2016-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Relatório de auditoria realizada com o objetivo de avaliar a regularidade dos processos de aquisição de bens e serviços pelo Coren/MA nos exercícios de 2012, 2013 e 2014.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos esses autos de relatório de conformidade, autuado em decorrência de Solicitação do Congresso Nacional (SCN), referente à fiscalização no Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão (Coren-MA), "para avaliar a regularidade dos processos de aquisição de bens e serviços realizados nos exercícios de 2012, 2013 e 2014", em momento de monitoramento das determinações expedidas no Acórdão 1082/2017-TCU-Plenário . ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar não cumprida a determinação constante no item 9.3. do Acórdão 1082/2017-TCU-Plenário ; 9.2. aplicar aos Srs. Jhonny Marlon Campos Sousa e Patrick Jonatha Costa Gomes a multa prevista no art. 58, § 1o, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 268, VII, § 3o do RI/TCU, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, em razão do descumprimento da determinação contida no item 9.3. do Acórdão 1082/2017-TCU-Plenário , no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, §§ 1o e 2o, do RI/TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para comprovarem o recolhimento das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do pagamento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217, do Regimento Interno deste Tribunal; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos dos arts. 219, II, do RI/TCU e 28, II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.5. determinar ao Coren-MA que, no prazo de 90 (noventa) dias, realize ajustes em seu sítio eletrônico (portal da transparência), de modo que as informações ali publicadas sejam apresentadas, também, em formatos eletrônicos abertos, não proprietários e interoperáveis, a exemplo do comma-separated values (CSV), em observância ao art. 8o, §3o, II, da Lei 12.527/2011 e art. 154, §§ 2o e 3o, da Lei 14.194/2021; 9.6. determinar ao Conselho Federal de Enfermagem (Cofen) que institua, no prazo de 90 (noventa) dias, procedimentos no Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão para a adequada guarda dos documentos comprobatórios de despesas realizadas pela entidade, em observância ao disposto na Constituição Federal/1988, art. 70, parágrafo único; no Decreto-Lei 200/1967, art. 77; na Lei 4.320/1964, art. 63; na Instrução Normativa-TCU 84/2020, art. 34; Norma Brasileira de Contabilidade do Setor Público (NBC TSP) Estrutura Conceitual, Capítulos 2-3; e nos termos do art. 3o e art. 8o, IV, da Lei 5905/1973; 9.7. recomendar ao Coren-MA que, no prazo de 90 (noventa) dias realize ajustes em seu sítio eletrônico (portal da transparência), de modo que, seja possível a geração de relatório também por tipo de despesa no caso das verbas relativas a ajuda de custos/auxílio representação, jetons e diárias, com valores e motivações; 9.8. autorizar a realização da audiência da Sra. Célia Maria Santos Rezende conforme proposto no item 93.1.2 da instrução de peça 121. 9.9. enviar cópia deste acórdão aos responsáveis, ao Coren-MA e ao Cofen, informando que o inteiro teor da presente deliberação, acompanhada do relatório e da proposta de deliberação que a fundamenta, estará disponível, no dia seguinte a sua oficialização, para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.